Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

I – Para que a parte faça jus ao benefício da gratuidade da justiça deve apresentar documentos idôneos que comprovem que ela não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

II – Negou-se provimento ao recurso.